Tribunal: CARF
Processo: 15746.725211/2023-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE NIMER CHAMAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.725211/2023-15
RESOLUÇÃO
1302-001.316 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SAP BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do relatório e voto do relator.
Assinado Digitalmente
Henrique Nimer Chamas – Relator

Assinado Digitalmente
Sergio Magalhães Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Alberto Pinto Souza Junior, Miriam Costa Faccin, Natalia Uchoa Brandao,
Sergio Magalhaes Lima (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário oposto em face de acórdão da 12a Turma da DRJ07,
que julgou improcedente a impugnação da contribuinte.
Em face da contribuinte foi lavrado o auto de infração de IRPJ (fls. 664 a 673) –
objeto deste processo, referente ao ano-calendário de 2019, em razão de dedução de despesas
com royalties e serviços de assistência técnica, científica, administrativa ou semelhante da
Fl. 1470
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.316 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725211/2023-15
2
apuração do lucro real. Também foi lançada multa isolada por falta de recolhimento do IRPJ sobre
base de cálculo estimada.
Conforme relatado no Termo de Verificação Fiscal (“TVF”) (fls. 613 a 659), destaco
as seguintes informações:
2- DO SUJEITO PASSIVO
A SAP BRASIL LTDA segundo o Contrato Social apresentado tem por objeto o
“comércio e o desenvolvimento de software, bem como a prestação de serviços
na área de informática, podendo participar de outras sociedades na qualidade de
sócio ou acionista.”
A fiscalizada tem como sócias a SAP SE, sociedade europeia constituída e
organizada sob as leis da Alemanha, a qual detém 99,99% do seu capital, bem
como a SAP INVESTIMENTS INC, sociedade constituída sob as leis de Delaware,
Estados Unidos da América, detendo 0,01% do seu capital.
(...)
5- ANÁLISE DAS INFRAÇÕES VERIFICADAS
5.1 - CLASSIFICAÇÃO DOS PAGAMENTOS PARA FINS DA CIDE REMESSAS E DAS
DESPESAS PARA FINS DO IRPJ
(...)
Para fins do IRPJ:
- DESPESAS DO TIPO 01: Despesas referentes aos pagamentos de licença à matriz
alemã, Sap Se, para uso e distribuição de programas de computador, bem como
pelo uso da marca, com transferência da respectiva tecnologia.
- DESPESAS DO TIPO 02: Despesas do tipo 02: despesas referentes aos serviços
técnicos prestados por subsidiárias e empresas do próprio grupo econômico,
domiciliadas no exterior;
- DESPESAS DO TIPO 03: Despesas referentes aos pagamentos de licença e
distribuição de programas de computador, bem como pelo uso da marca, pagos
às empresas não pertencentes ao grupo econômico.
5.2 - QUANTO AO IRPJ
5.2.1 - ROYALTIES INDEDUTÍVEIS (DESPESAS DO TIPO 01 E 03)
Verificamos que a empresa deduziu da base de cálculo do IRPJ as despesas/custos
contabilizados nas contas contábeis de resultado abaixo:
(...)
Analisamos o bloco M300 da ECF e constatamos que a empresa não adicionou
quaisquer dos valores relativos aos custos e despesas contabilizados nas contas
acima na apuração do Lucro Real.
Fl. 1471
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.316 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725211/2023-15
3
Verificamos com base na resposta apresentada ao TIF no 02, constante na página
342 deste processo que as contas elencadas abaixo estão relacionadas aos custos
e despesas decorrentes do Contrato firmado com a sócia majoritária da fiscalizada
a empresa SAP SE:
(...)
O Contrato apresentado, título “Contrato de Distribuição de Software”, constante
na página 61 em diante deste processo, firmado com a SAP SE e relacionado com
as despesas elencadas acima, dispõe no seu item 2.1 o trecho extraído a seguir:
(...)
Observamos, através do contrato apresentado que as remunerações pagas pela
SAP Brasil à sua sócia majoritária no exterior, a SAP AG (atual SAP Se) são, pelo
menos, pela licença de uso, ou direitos de comercialização ou distribuição de
software.
As licenças para uso de software caracterizam exploração de direitos autorais,
conforme a lei no 7.646, de 1987, e a superveniente lei no 9.609, de 1.998.
Por sua vez, a exploração de direitos autorais, por expressa disposição legal
(artigo 22, alínea “d”, da lei no 4.506, de 1964), se classifica como royalties.
No entanto, os royalties de natureza de direito autoral (artigo 22, alínea d, lei
4.506/64) são indedutíveis quando pagos aos sócios, conforme a regra prevista no
artigo 363, inciso I do RIR/2018 e artigo 71, §único, letra d da Lei no 4.506/64.
Assim sendo, as despesas e custos referentes aos pagamentos à SAP SE,
relacionadas ao contrato anexado à página 61, constituem Royalties de natureza
de direito autoral e neste caso, o montante de R$913.627.081,12, não é dedutível
da base de cálculo do IRPJ, tendo em vista a vedação legal acima identificada.
Além disso, o Contrato analisado ainda dispõe no item 6.3 a respeito da concessão
do uso das Marcas pela SAP AG (atual SAP SE) à SAP Brasil:
(...)
Verificamos também com base na resposta apresentada ao TIF no 02, constante
na página 342 deste processo que a conta abaixo refere-se à contabilização dos
custos e despesas referente ao contrato firmado com a empresa Business Objects
Software Limited:
(...)
O Contrato anexado às páginas 276 a 330, firmado com a empresa Business
Objects Software Limited, intitulado Contrato de Distribuição de Software,
contém também no capítulo “7.3 – Marcas Registradas” a previsão da Fiscalizada
usar as marcas apenas em conexão com a distribuição.
Verificamos que na ECF do ano de 2019 as remessas em decorrência dos
contratos firmados com a sócia da fiscalizada SAP AG (atual SAP SE) e com a
empresa Business Objects Software Limited, remessas no valor total de R$
Fl. 1472
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.316 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725211/2023-15
4
786.672,100,71 foram registradas no Registro X420 como Direitos Patrimoniais de
Marcas, sendo o montante de R$725.289.797,99 pagos à SAP AG e o montante de
R$ 61.382.302,88 pagos à empresa Business.
No entanto, conforme já comentado, a fiscalizada em resposta ao Termo de Início,
argumentou que no registro X420 foram informados pagamentos a título de
licenças de uso, ou direitos de comercialização ou distribuição de software, apesar
da informação constar no campo do registro X420 destinado ao Royalties por
Direitos Patrimoniais de Marcas ao beneficiário no exterior.
Diante do exposto, a SAP Brasil foi intimada através do TIF no 06 a informar se os
encargos devidos pela Fiscalizada à SAP AG e à Business Objects Software Limited,
em decorrências dos Contratos citados (página 61 e página 276), se além pela
Distribuição de software, se referem também aos Royalties pelo uso de marcas de
indústria ou de comércio, e nestes casos, se respectivos contratos foram
averbados no Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI e registrados no
Banco Central do Brasil, apresentando a documentação comprobatória.
A empresa em resposta ao questionamento acima, argumentou que as remessas
realizadas à SAP AG e à Business Objects Software Limited em decorrência de
referidos contratos de Distribuição de Software não contemplam qualquer
remuneração pelo uso de marcas de indústria ou comércio. A empresa não
apresentou comprovação de averbação destes contratos no INPI e registro no
Banco Central do Brasil.
Diante do alegado, percebemos que em relação ao Contrato em análise, anexado
à página 61 e seguintes, firmado com a empresa SAP AG (atual SAP SE) a discussão
não é se a fiscalizada usa ou não a marca da sua sócia majoritária, mas sim se os
pagamentos efetuados englobam ou não a remuneração pelo uso da marca.
Isto porque é notório que a Sap Brasil usa a marca da sua sócia SAP SE. A começar
pelo próprio nome da empresa, SAP BRASIL, não deixa dúvidas que se trata da
presença no mercado brasileiro da multinacional da área de informática. A marca
está presente no sítio da internet, endereço eletrônico www.sap.com.br, nas
redes sociais, nos papéis timbrados do sujeito passivo, vide as respostas por
escrito aos termos de intimação, apresentadas a esta fiscalização.
(...)
No mesmo sentido das decisões citadas, entendemos que os pagamentos
efetuados pela SAP Brasil à sua sócia SAP SE, em decorrência do contrato anexado
à página 61, além do pagamento pelo licenciamento, uso e Distribuição de
software, englobam também o encargo pelo uso da marca realizado pela
fiscalizada, pelos motivos já abordados pelas diversas decisões administrativas
emitidas, quais sejam: prestígio da marca SAP no ramo em que atua, trazendo
atratividade para os clientes da Sap Brasil na contratação do licenciamento e valor
intangível da marca SAP demonstrando ser improvável a sua cessão gratuita.
(...)
Fl. 1473
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.316 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725211/2023-15
5
Diante de todo o exposto, concluímos que as despesas decorrentes do Contrato
de Licenciamento firmado entre a SAP Brasil e a SAP SE, anexado à página 61,
enquadram-se em duas hipóteses de indedutibilidade de despesas:
a- Royalties de natureza de direito autoral são indedutíveis quando pagos aos
sócios:
artigo 363, inciso I do RIR/2018 e artigo 71, §único, inciso d da Lei no 4.506/64;
b- Royalties pelo uso da marca SAP são indedutíveis quando pagos à pessoa com
domicílio no exterior, que mantém o controle do capital com direito a voto, a SAP
SE (antiga SAP AG). Artigo 363, inciso III, alínea b do RIR/2018 e artigo 71, § único,
inciso e, alínea 2.
Já o contrato firmado entre a SAP BRASIL e a empresa Business Objects Software
Limited anexado à página 276, percebemos que no seu capítulo 7.3 também
contém previsão do uso da marca pela SAP BRASIL. Da mesma forma,
entendemos que os pagamentos efetuados pela SAP Brasil à empresa Business
Objects Sofware englobam também o encargo pelo uso da marca realizado pela
fiscalizada, além do pagamento pelo licenciamento, uso e distribuição de
software, pois do mesmo modo não seria crível a cessão da exploração deste bem
intangível sem nenhum ônus para a SAP Brasil.
Porém, as despesas decorrentes do contrato entre a Business Objects e a
fiscalizada incidiram em hipótese de indedutibilidade prevista no artigo 363, inciso
V, alínea a do RIR/2018, bem como no artigo 71, §único, inciso g, alínea 1 da Lei
no 4.506/64, que considera indedutíveis os royalties pelo uso de marcas de
indústria e comércio pagos ou creditados a beneficiário domiciliado no exterior,
que não sejam objeto de contrato registrado no Banco Central do Brasil.
Importante lembrar que na resposta ao Termo de Intimação Fiscal no 06, não foi
apresentada a comprovação do registro no Banco Central do Brasil do Contrato
firmado entre a fiscalizada e a Business Objects Sofware.
Assim sendo, as despesas do Tipo 01, constantes no Anexo 2 a este relatório, no
valor de R$ 913.627.081,12, bem como as despesas do Tipo 03, também
constantes no Anexo 2 a este relatório, no valor de R$ 6.529.611,10 foram
consideradas indedutíveis da base de cálculo do IRPJ, devendo ser adicionadas ao
lucro real.
5.2.2 - DESPESAS INDEDUTÍVEIS COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA, CIENTÍFICA,
ADMINISTRATIVA OU SEMELHANTES (DESPESAS DO TIPO 02)
Verificamos que as despesas contabilizadas nas contas contábeis relacionadas no
Anexo III a este Relatório são referentes aos serviços Técnicos prestados pela
sócia SAP SE ou pelas empresas do grupo econômico à SAP Brasil, todas situadas
no exterior, conforme reconhecido pela fiscalizada na resposta ao Termo de Início
(página 253), de acordo com a planilha constante na página 275 deste processo e
documentos apresentados constantes nas páginas 61 a 235 deste PAF.
Fl. 1474
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.316 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725211/2023-15
6
Observamos que os contratos de câmbios constantes nas páginas 432 a 542 deste
processo, referentes às remessas ao exterior para pagamentos das
despesas/custos em análise tem como natureza da operação a descrição “Serviços
– Serviços Tecnicos e profissionais – Serviços de computação”. De fato, conforme
a planilha apresentada pela empresa, anexada na página 275 deste PAF,
observamos que as despesas analisadas se referem na sua grande maioria pela
prestação de serviços técnicos de computador.
Relacionamos a seguir as despesas/custos em questão, classificados como
serviços técnicos prestados por empresas situadas no exterior:
(...)
Para fins da dedutibilidade dos serviços técnicos pagos aos beneficiários no
exterior da base de cálculo do IRPJ, a empresa deve atender aos requisitos
dispostos nos artigos 364 e 365 do RIR/2018.
Ressaltamos que segundo o §1o do artigo 364 do RIR/2018: “ As despesas com
assistência técnica, científica, administrativa e assemelhados somente poderão
ser deduzidas nos cinco primeiros anos de funcionamento da empresa ou da
introdução do processo especial de produção, quando demonstrada a sua
necessidade, admitida a prorrogação por até mais cinco anos, desde que
autorizada pelo Conselho Monetário Nacional (Lei no 4.131, de 1962, art. 12, § 3o)
.”
Consultamos os sistemas da RFB e verificamos que a SAP Brasil foi aberta em
22/03/1994, de maneira que em princípio, não poderia deduzir da base de cálculo
do IRPJ as despesas/custos com os serviços técnicos questionados, pagos aos
beneficiários no exterior.
Destacamos também o disposto no artigo 364, §2o e §3o do RIR/2018:
(...)
Em resposta ao inciso 1, alínea e do TIF no 2, no qual a empresa foi intimada a
informar se o Contrato que originou a despesa/custo foi averbado no INPI, a
empresa conforme a coluna I da planilha anexada à página 275, justificou o que
segue:
“Contrato não passível de averbação pelo INPI por não caracterizar
transferência de tecnologia, nos termos do disposto no Artigo 211 da Lei n.o
9.279/96 e, ainda, por não atender aos parâmetros do Artigo 11 da Lei n.o
9.609/98 - conforme doc anexado pág 236-244”.
Ainda, em resposta ao item 13 do Termo de Início, a empresa informou que não
possui nenhum contrato averbado no Banco Central. Com isso, a empresa não se
enquadrou na regra de exceção prevista no §3o do artigo 364 do RIR/2018.
Assim sendo, as despesas/custos contabilizados nas contas contábeis acima e
deduzidas da base de cálculo do IRPJ, foram consideradas indedutíveis da base de
cálculo do IRPJ por esta fiscalização, tendo em vista serem referentes aos serviços
Fl. 1475
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.316 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725211/2023-15
7
técnicos prestados pela sócia majoritária no exterior à SAP Brasil, situação de
indedutibilidade do IRPJ prevista no artigo 364, §2o, inciso II do RIR/2018 (Lei no
4.506, de 1964, art. 52, parágrafo único ), bem como ultrapassado o prazo
previsto no §1o do artigo 364 do RIR/2018 (Lei no 4.131, de 1962, art. 12, § 3o).
Neste último caso, a situação de indedutibilidade é aplicável aos pagamentos
feitos à sócia SAP SE e também aplicável às despesas decorrentes dos serviços
técnicos prestados pelas empresas pertencentes ou não pertencente ao grupo
econômico.
Importante ressaltar que a transferência de tecnologia não constitui requisito
indispensável para fins de impor as restrições da dedução de despesas com
assistência técnica, científica, administrativa ou semelhante a que se referem o
§1o do artigo 364 do RIR/2018 (Lei no 4.131, de 1962, art. 12, § 3o) e o §2o do
artigo 364 do RIR/2018 ( Lei no 4.506, de 1964, art. 52, parágrafo único ). Somente
nos casos em que tal transferência ocorra, tal qual previsto no §3o do artigo 365
do RIR/2018, a legislação exige adicionalmente o registro ou averbação do
respectivo contrato no órgão competente. Neste sentido, o acórdão no 106-
013.199 da 3a Turma da DRJ06, referente a decisão em processo da própria
fiscalizada, PAF no 15.746.720.471/2020-43.
Concluindo, as despesas relacionadas acima e constantes no anexo 3 a este
Relatório, classificadas DESPESAS TIPO 02, no valor total de R$ 166.863.817,03,
foram consideradas indedutíveis da base de cálculo do IRPJ devendo ser
adicionadas ao Lucro Real.
A contribuinte apresentou impugnação (fls. 685 a 756).
Inicialmente, contextualiza os fatos, esclarecendo que celebrou um contrato de
distribuição de software para sublicenciar os programas de computador da SAP SE (anteriormente
SAP AG) aos usuários finais no Brasil, remunerando a controladora alemã a título de direitos
autorais – e não de royalties – e, até por isso, quando levado a registro no INPI tal contrato, teve
sua averbação negada pelo citado instituto, por entender que não havia transferência de
tecnologia e que o referido instrumento contratual não envolvia o pagamento de royalties
(documentos de fls. 845 e 847).
Além disso, esclarece que celebrou contratos de prestação de serviços relacionados
consultoria, suporte e outros com a sua controladora alemã, para que a implementação do
software no usuário final brasileiro fosse possível, porquanto a tecnologia não é transferida ao
Brasil. Afirma existir autorização para que a contribuinte brasileira contratasse subsidiárias para
prestar tais serviços aos usuários finais brasileiros. Tais contratos também não puderam ser
registrados no INPI, conforme documentos juntados às fls. 934 a 951.
Esclarece que o grupo SAP adquiriu a empresa Business Objects Software Limited
(“BOSL”), domiciliada na Irlanda, e que nos exatos moldes do contrato anterior, foram firmados
Contratos de Distribuição de Software e Serviços.
Fl. 1476
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.316 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725211/2023-15
8
Em sede de preliminar, defende erro na determinação da base de cálculo, pois a
autoridade fiscal incluiu no rol de despesas indedutíveis valores que se atinem à prestação de
serviços por empresas localizadas no território nacional, ao passo que toda a fundamentação do
Auto de Infração se relaciona a pagamento de serviços realizados pela contribuinte a empresas
sediadas no exterior. Ainda, ao tratar das despesas do “Tipo 02” a autoridade fiscal se equivocou,
porquanto parte delas foram prestadas pela Quadrem Brazil Ltda., empresa sediada no Rio de
Janeiro, totalizando R$ 34.790.047,80, não podendo ser glosadas com fundamento legal em
limites de dedutibilidade de pagamentos a empresas domiciliadas no exterior (fls. 1.049 a 1.077).
Isso, alega, constituiria vício de natureza material na determinação da matéria tributável.
Ainda em sede preliminar, aduz que teria errado a autoridade fiscal no cálculo da
compensação de ofício do lançamento com os prejuízos fiscais, não considerando os prejuízos
fiscais acumulados nos anos de 2017 e 2018, devidamente declarados, ao passo que a
compensação de ofício alcançou somente os prejuízos fiscais do ano de 2019. Tal erro também
seria vício material do lançamento de ofício.
No mérito, com relação aos pagamentos pelo licenciamento do uso e distribuição
de software (Despesas do “Tipo 01 e 03”), discorre sobre a sua caracterização como remuneração
de direito autoral de software, não existindo transferência de tecnologia, cessões ou
licenciamentos de patentes, desenhos industriais e ou marcas e, logo, não podendo ser
equiparados a royalties. Ainda, tais despesas são necessárias à atividade da interessada, podendo
ser integralmente deduzidas do lucro real.
Também no tópico sobre o mérito, refuta a tipicidade dos pagamentos feitos à SAP
SE e à BOSL sob a ótica do artigo 71, parágrafo único, alíneas “d”, “e” e “g” da Lei no 4.506/64.
Alega que a BOSL jamais foi sócia ou controladora direta ou indireta da
contribuinte, sendo que não poderia a autoridade fiscal glosar as despesas no montante de
R$ 27.510.450,62 (fls. 1.182 a .1208).
No que tange à dedutibilidade das remessas ao exterior como pagamento pela
prestação de serviços puros (despesas do “Tipo 02”), defende a inaplicabilidade dos dispositivos
legais que fundamentaram a glosa no lançamento de ofício, por não existir transferência de
tecnologia, o que caracterizariam como serviços de assistência técnica, conforme inúmeras
negativas do INPI. Estariam, portanto, sujeitos à regra do artigo 311 do RIR/2018, isto é, analisadas
as despesas sob a ótica de sua necessidade. Refuta também a possibilidade de registro dos
contratos no BACEN, ante à negativa do INPI (documento de fls. 1.158 a 1.160).
Por fim, contesta a possibilidade de cobrança de multa isolada com multa de ofício,
o caráter confiscatório da multa de ofício, a inaplicabilidade da cobrança dos juros SELIC e sua
cobrança sobre a multa de ofício.
A DRJ julgou a impugnação improcedente, conforme acórdão de fls. 1.288 a 1.324.
Entendeu que as preliminares arguidas pela contribuinte afetariam diretamente o mérito do
contencioso.
Fl. 1477
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.316 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725211/2023-15
9
Com relação ao arguido erro na compensação dos prejuízos fiscais acumulados,
entendeu que se devidamente comprovado o montante mencionado na impugnação, poderá ser
utilizado pela contribuinte em períodos subsequentes.
No que tange aos pagamentos feitos pela contribuinte à Quadrem Brazil Ltda., com
sede no Rio de Janeiro, manteve o lançamento, pois julgou ser aplicável a restrição contida no §1o
do artigo 364 do RIR/2018, independentemente se a empresa pertence ou não ao grupo
econômico, observando ainda que a referida beneficiária dos pagamentos, embora domiciliada no
Brasil, é integrante do Grupo SAP.
No mérito, reafirmou a aplicabilidade da indedutibilidade aos pagamento de
royalties a sócios, sejam eles pessoas físicas ou jurídicas, entendendo que o legislador não
distinguiu tal conceito de sócio no artigo 71, parágrafo único, alínea “d”, da Lei no 4.506/1964, não
existindo ilegalidade do artigo 363, inciso I, do RIR/2018.
Em seguida, entendeu que os contratos firmados com a SAP SE e com a BOSL
previam expressamente o uso de marcas em sua cláusula, o que atrai a regra da indedutibilidade
prevista no artigo 363, inciso III, do RIR/2018.
Também considerou correta a glosa dos pagamentos efetuados à BOSL, sob a égide
do artigo 363, inciso V, do RIR/2018. Entendeu que não havia na documentação fiscal e na
contabilidade escrutinada a segregação dos pagamentos relativos a royalties pelo uso de marcas
dos pagamentos de royalties por outros motivos, sendo a segregação ônus da contribuinte, a qual
não se desincumbiu.
Rejeitou a alegação atinente à ausência de transferência de tecnologia para as
despesas “Tipo 02” (pagamento por serviços “puros”), pois a regra do §3o do artigo 364 do
RIR/2018 é de exceção à regra de indedutibilidade dos pagamentos feitos à controladora no
exterior.
Ao final, defende a plena aplicabilidade concomitante da multa de ofício e da multa
isolada.
A contribuinte foi intimada em 8 de maio de 2024 e apresentou Recurso Voluntário
(fls. 1.338 a 1.415) em 5 de junho de 2024. Reprisa as alegações da impugnação.
A Procuradoria da Fazenda Nacional apresentou contrarrazões ao Recurso
Voluntário (fls. 1.418 a 1.458) afirmando o acerto do lançamento de ofício e da decisão recorrida.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Nimer Chamas, Relator.

Fl. 1478
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.316 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725211/2023-15
10
Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos para a sua
admissibilidade, portanto, dele conheço.

Delimitação da lide
A principal matéria sob julgamento diz respeito à natureza jurídica dos pagamentos
feitos pela contribuinte à sua controladora alemã (SAP SE) e à BOSL, se seriam royalties ou
exploração de direitos autorais relacionados a software.
Ainda, é necessário se debruçar sobre a dedutibilidade das despesas pagas a
prestador de serviços sediados no exterior por serviços de assistência técnica, científica,
administrativa ou semelhante da apuração do lucro real.

Diligência
Conforme se observa nos autos, duas questões pendem de esclarecimentos.
A primeira diz respeito aos pagamentos realizados pela contribuinte à Quadrem
Brazil Ltda. e a segunda concerne à denominação da BOSL em sua contabilidade, pois esta era
denominada “BOBJ”.
Sobre a Quadrem Brazil Ltda., a recorrente afirma que os pagamentos feitos a tal
empresa foram incluídos no cômputo das glosas. Entretanto, no TVF e nos autos de infração, não
se tem a relação minuciosa dos dispêndios que compuseram o montante lançado, sendo que na
impugnação se menciona os pagamentos feitos à Quadrem, inclusive, acostando os documentos
pertinentes. Porém, não se sabe, ao certo e efetivamente, se tais despesas foram incluídas nos
valores objeto de lançamento ou se estão excluídos deste.
Tal matéria, portanto, demanda esclarecimentos, a fim de que se comprove que as
despesas arcadas pela contribuinte com relação aos pagamentos feitos à Quadrem Brazil Ltda.
estão, de fato, incluídas no montante total glosado pela autoridade fazendária lançadora e que é
objeto da lide.
Já com relação aos pagamentos feitos à BOSL, não obstante seja esta a titular dos
pagamentos objeto de questionamento pela autoridade lançadora, o nome da conta contábil é
“Despesa de Licença Produtos BOBJ – Afiliadas” (Conta no 3.1.01.03.01.453167) e “Despesa
Produtos BOBJ – Afiliadas” (Conta no 3.1.01.03.01.453168). A recorrente sustenta que em sua
contabilidade a BOSL era denominada BOBJ, porém, a matéria pende de esclarecimento e
comprovação de que se tratam da mesma pessoa jurídica.
Diante disso, por cautela, é prudente converter o julgamento em diligência, para
que seja analisado pela autoridade competente os dois temas que pendem de esclarecimentos e,
no exercício privativo de suas atribuições, a unidade de origem deve intimar a contribuinte a
Fl. 1479
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.316 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725211/2023-15
11
apresentar novos documentos que tanto a autoridade fiscal quanto a contribuinte entendam
pertinentes à comprovação do direito sob litígio.
Formulo os seguintes quesitos a serem respondidos pela autoridade fiscal e
determino:
(i)
a devolução do processo à unidade de origem;
(ii)
intime a contribuinte a demonstrar que os pagamentos feitos à Quadrem
Brazil Ltda. estavam incluídos nas despesas glosadas;
(iii) intime a contribuinte a provar que a BOSL era a BOBJ citada na planilha de fls.
24 do TVF, bem como comprove que houve o pedido de registro do contrato
de uso de marca celebrado com a BOSL no BACEN;
(iv) seja analisado pela autoridade fiscal:
a. as razões e documentos trazidas pela recorrente quanto aos pagamentos
feitos à Quadrem Brazil Ltda. e os documentos comprobatórios atinentes
à BOSL, denominada BOBJ em sua contabilidade; e
b. o saldo de prejuízo fiscal de anos anteriores ao lançamento disponível na
data em que efetue a diligência ora determinada.
(v)
elabore relatório conclusivo o tema;
(vi) dê ciência do relatório acima referido à contribuinte, facultando-lhe o prazo de
30 (trinta) dias para manifestação a respeito do seu conteúdo, a qual deverá
ser acompanhada das correspondentes provas; e
(vii) apresentada ou não manifestação pela contribuinte, no referido prazo,
devolva-se o processo ao CARF, para prosseguimento do julgamento do
Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Henrique Nimer Chamas

Fl. 1480
DF CARF MF
Original